Tribunal: TJSP
Processo: 0008962-36.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Livramento condicional – Indeferimento do benefício embasado no entendimento de que o sentenciado deve vivenciar o regime intermediário – Requisito inexistente – Inteligência do artigo 83 do Código Penal – Lapso temporal suficiente e exame criminológico favorável – Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, faz jus o agravante ao livramento condicional

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Livramento condicional – Indeferimento do benefício embasado no entendimento de que o sentenciado deve vivenciar o regime intermediário – Requisito inexistente – Inteligência do artigo 83 do Código Penal – Lapso temporal suficiente e exame criminológico favorável – Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, faz jus o agravante ao livramento condicional pretendido – Agravo provido.